Tribunal: TJES
Processo: 0000305-47.2022.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Ameaça; Vias de fato
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000305-47.2022.8.08.0023
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ELENILSON ANHOLETI NUNES e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000305-47.2022.8.08.0023

RECORRENTE:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
ELENILSON ANHOLETI NUNES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: Dr.
RAFAEL MURAD BRUMANA

EMENTA: DIREITO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.

AMEAÇA E VIAS DE FATO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PLEITO CONDENATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs Apelação em face da sentença de primeiro grau proferida pel
o
MM.
Juíz
de Direito
RAFAEL MURAD BRUMANA
,
o
qual
absolveu o ora apelado

pela prática do crime de ameaça (art. 147 do CP) e da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/41), com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em sede recursal (
ID. 15909024
),
a
Recorrente sustenta,
em síntese, que a prova dos autos, especialmente a palavra firme e coerente das vítimas, é suficiente para embasar um decreto condenatório, além de não ser possível a aplicação do princípio da insignificância em relação a contravenção de vias de fato, estando devidamente configurados os delitos imputados na denúncia.

O ora recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões (ID. 15909027) requerendo a manutenção integral da sentença de piso.

O Ministério Público em segundo grau apresentou Parecer

ao ID. 16206244, manifestando-se pela manutenção da sentença de primeiro grau
.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo.

Em atenção aos elementos probatórios constantes nos autos, entendo que a decisão de primeiro grau, que absolveu o apelado, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Rememorando brevemente os fatos, o caso em análise decorre de um conflito ocorrido no dia 12 de junho de 2022, na localidade de Tocaia, zona rural de Iconha/ES. O entrevero teve como pano de fundo uma discussão familiar a respeito da falta de fornecimento de água. Na ocasião, o apelado, Elenilson Anholetti Nunes, teria se dirigido ao terreno das vítimas, seus familiares, e, em meio à discussão, passado a intimidá-las. Segundo a narrativa acusatória, o réu, portando um facão, teria batido com a ferramenta no chão em tom ameaçador e, em seguida, praticado vias de fato contra a vítima Jean Carlos, empurrando-o no peito. Consta ainda que o apelado teria avançado em direção à vítima Elisabete, também com o facão em mãos, sendo interrompido apenas pela chegada do filho do casal.

O cerne do presente recurso consiste em definir se o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório é suficiente para reverter a absolvição em primeira instância e fundamentar um juízo de condenação. Após detida análise dos autos, concluo que a resposta é negativa.

O Ministério Público fundamenta seu apelo na tese de que a palavra das vítimas seria suficiente para a condenação. De fato, a jurisprudência pátria confere especial relevo ao depoimento da vítima, sobretudo em infrações penais praticadas sem a presença de terceiros. Todavia, tal entendimento não implica um valor probatório absoluto, devendo a palavra da vítima ser analisada em confronto com os demais elementos de prova, incluindo a versão apresentada pelo acusado.

No caso em tela, temos um clássico e intransponível conflito de versões.
De um lado, as vítimas narram que, em meio a uma discussão sobre falta de água, o réu, seu cunhado, os teria ameaçado com um facão e empurrado a vítima Jean Carlos. De outro lado, o réu confirma a discussão pelo mesmo motivo, mas alega que portava o facão para realizar um serviço no encanamento e que apenas empurrou a vítima Jean Carlos para se defender, pois este teria avançado em sua direção enquanto o ofendia.

Ambas as narrativas, embora antagônicas, apresentam plausibilidade dentro do contexto de animosidade familiar e de vizinhança descrito nos autos. As testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram os fatos e se limitaram a tecer considerações sobre a personalidade dos envolvidos, não servindo para elucidar a dinâmica do evento.

Diante deste cenário, o magistrado sentenciante agiu com o devido acerto. A existência de duas versões contraditórias e simultaneamente plausíveis, sem que haja prova cabal a corroborar uma em detrimento da outra, instaura um estado de dúvida que, no processo penal, deve ser resolvido em favor do réu.

A condenação criminal exige um juízo de certeza, construído sobre provas robustas e inequívocas. Não basta a mera probabilidade ou a forte suspeita. O ônus de provar a acusação, para além de qualquer dúvida razoável, é integralmente do Ministério Público, e, no presente caso, o órgão acusador não logrou êxito em se desincumbir de tal mister.

A dúvida sobre a real intenção do réu ao manusear o facão e sobre a dinâmica do empurrão impede a segura afirmação do dolo exigido para os tipos penais de ameaça e vias de fato.

Portanto, a aplicação do princípio
in dubio pro reo
não foi uma escolha, mas uma imposição legal e constitucional. A sentença absolutória, fundamentada no art. 386, VII, do CPP, não representa um erro de julgamento, mas sim a correta aplicação das garantias fundamentais.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)